Tribunal: TJSP
Processo: 2022727-11.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Penhora de numerário existente em conta corrente. Comprovação de que se trata de verba salarial. 2. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade absoluta. Agravo provido.